Tribunal: TJDFT
Processo: 0770536-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. POLTRONA OFERECIDA DIVERSA DA CONTRATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte ré a pagar a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), a cada um dos autores, a título de reparação por danos morais, atualizada a partir do arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59403577). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que não detém legitimidade para figurar no polo passivo, considerando que atua apenas como plataforma de intermediação entre usuários e empresas de transporte, sem fornecer diretamente o serviço de transporte. Alega que não possui veículos próprios nem realiza atos comissivos ou omissivos relacionados aos serviços prestados pelas transportadoras. Ressalta que, conforme os Termos de Uso da plataforma, a responsabilidade por eventuais problemas ocorridos durante as viagens recai exclusivamente sobre as empresas de transporte. Ademais, destaca que manteve comunicação eficaz com os usuários, informando sobre mudanças nas condições de viagem e oferecendo opções de remarcação. Por fim, argumenta que não existem requisitos fáticos ou jurídicos que sustentem a concessão de danos morais ou materiais. Diante disso, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
4. Em contrarrazões, a parte requerente aduz que, embora tenha sido informada previamente sobre a alteração dos assentos e dado a opção de cancelar a reserva, não recebeu justificativa adequada para a mudança nem oferta de reacomodação em um ônibus com poltronas do tipo originalmente contratado, apesar da disponibilidade. Argumenta que a ré, ao alterar unilateralmente o tipo de poltrona para uma inferior e ignorar a possibilidade de manter o contrato nos termos originais, violou os princípios contratuais e falhou na prestação do serviço, caracterizando falha que decorre do risco da sua atividade empresarial. Além disso, sublinha que, devido ao desconforto extremo enfrentado em uma viagem de 12 horas e a atuação abusiva da ré, há suficientes danos morais que justificam uma indenização bem superior aos R$ 800,00 arbitrados inicialmente.
5. A atividade prestada pela recorrente vai além da intermediação da venda de passagens para viagens rodoviárias. Na verdade, é responsável por formar o grupo de passageiros interessados e, por conseguinte, contratar o transportador parceiro, viabilizando que a viagem ocorra. Dessa forma, conforme dispõe o CDC, a recorrente, por integrar a cadeia de fornecimento, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela falha na prestação do serviço, consoante estatuído nos artigos 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o, do CDC. Preliminar rejeitada. Precedentes: Acórdão 1796080, 07023216820238070008, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024; e Acórdão 1671234, 07141521420228070020, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023.
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC. No contrato de transporte de passageiros, a responsabilidade é objetiva, consoante prevê o art. 14 do CDC.
7. No caso, observa-se que houve uma substituição das poltronas originalmente contratadas (leito cama) por outras de qualidade inferior (leito). Este fato, por si só, constitui uma falha na prestação do serviço oferecido pela ré, que, embora alegue apenas intermediar o serviço de transporte, tem o dever de garantir que os serviços oferecidos através de sua plataforma atendam às expectativas e às condições contratadas pelos consumidores. A situação é agravada pelo fato de que, mesmo após a alteração das poltronas contratadas, a ré continuou a anunciar e vender as poltronas leito-cama como disponíveis em sua plataforma (ID 59402954). Tal prática não só evidencia uma falha mais grave na prestação do serviço, como também caracteriza publicidade enganosa, aumentando o desconforto e a frustração dos consumidores.
8. Com o tipo de poltrona originalmente contratado é possível ter mais individualidade em relação ao passageiro ao lado, além de ser bem confortável para viagens mais longas. Portanto, é evidente o dano moral sofrido pela autoras, que viajaram em poltrona inferior à contratada por doze horas. Precedente: Acórdão 1743083, 07025218120238070006, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023.
9. Em relação ao valor da indenização por dano moral, somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado na sentença recorrida de R$ 800,00 para cada autora se mostra razoável e suficiente, e proporcional à dimensão do fato narrado na inicial, devendo ser mantido o quantum fixado.
10. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR AFASTADA, E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. Ressalte-se que não foi considerado para arbitramento dos honorários advocatícios o valor da condenação tendo em vista seu valor ínfimo.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.